Tribunal: TCU
Processo: 009.418/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de reversão de pensão militar deferida pelo Comando do Exército, tendo como instituidor o Sr. Raimundo Viana Filho, em benefício das interessadas Eloiana Maria Bia Viana e Maria Elaine Salzer.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Raimundo Viana Filho em benefício das Sras. Eloiana Maria Bia Viana e Maria Elaine Salzer. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Raimundo Viana Filho, negando registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Maria Elaine Salzer, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, somente em relação à Sra. Maria Elaine Salzer, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. oriente a Sra. Maria Elaine Salzer sobre a possibilidade de optar pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando do Exército; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às interessadas, alertando a Sra. Maria Elaine Salzer de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, ao Tribunal o comprovante da referida ciência; e 9.3.4. emita novo ato concessório livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018, devendo o órgão informar a decisão firmada pela Sra. Maria Elaine Salzer no formulário a ser encaminhado.